Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712864-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL contra despacho da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0737510-02.2021.8.07.0001, facultou o prazo de cinco dias à parte autora para comprovar sua legitimidade ativa mediante apresentação do formal de partilha homologado (ID 118597762, origem). Nas razões (ID 34715205), informa ser credor de R$ 80.404,45, decorrentes de contrato de arrendamento de imóvel rural firmado com a executada, em 13 de dezembro de 2015, pelo valor de R$ 16.240,00 mensais. Narra ter feito prova de seu direito, na qualidade de herdeiro, por meio da juntada do esboço do formal de partilha, demonstrando ser titular de 22,5% dos direitos possessórios sobre as glebas denominadas Fazenda Dois Irmãos. Argumenta que os direitos objeto da sucessão foram transmitidos com o falecimento de seus pais, conforme processo de inventário e partilha n. 0037815-71.2014.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Destaca que o acervo hereditário transmite-se, de imediato, no dia da morte, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. A decisão agravada, contudo, determinou ao exequente comprovar a sua legitimidade ativa por meio da juntada do formal de partilha, cuja homologação ainda não ocorreu por motivos alheios à sua vontade. Acrescenta existir condomínio necessário entre os herdeiros durante o curso do inventário, possibilitando o uso da coisa conforme a sua destinação, respeitados os quinhões hereditários. Aponta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, inciso II e § 1o, do CPC. Informa, ainda, a existência de ação de exigir contas (n. 0730671-29.2019.8.07.0001), em que ficou demonstrado o direito ao recebimento dos valores oriundos do arrendamento. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão, por falta de justa causa, devendo ser declarada ilegal a exigência de apresentação do formal de partilha. Preparo em ID 34716820. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) A despeito do relevo dos argumentos trazidos, a inadmissibilidade da insurgência recursal revela-se de forma manifesta (não cabimento), porquanto interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. Transcrevo o pronunciamento vergastado (ID 118597762, origem): “DESPACHO Nos termos já consignados na decisão de ID 117096058, verifica-se que o herdeiro Marcelo Vivas Corte Imperial, embora conste do esboço do formal de partilha de ID 106820481, não comprovou, nestes autos, a homologação do referido formal de partilha pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF. Faculto o prazo de 5 (cinco) dias à parte autora para comprovar sua legitimidade para figurar no pólo ativo mediante homologação do formal de partilha. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 117096058 (aguardar preclusão da decisão de ID 113519609)”. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo a quo se limitou a registrar não haver o exequente comprovado a homologação do formal de partilha, facultando a juntada do documento no prazo de cinco dias, a fim de demonstrar a sua legitimidade ativa. Não há, no momento, determinação de extinção do feito. Percebe-se que o julgador de origem nada decidiu sobre a legitimidade ativa ou sobre o pedido de expedição de alvará de levantamento de valores, tratando-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (art. 203, §3o, do CPC), portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator